Tribunal: STF
Processo: AI 648151
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
   GRATIFICAÇÃO NATALINA - VALIDADE DA INCIDÊNCIA - RECURSO
   IMPROVIDO.
- A gratificação natalina, em virtude de sua
   natureza salarial, é hipótese de incidência da contribuição
   previdenciária. Precedentes.